Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723842-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 40463003, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator